Tribunal: TRF3
Processo: 5000917-27.2019.4.03.6117
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
408/689)

5000917-27.2019.4.03.6117

DJEN Data: 19/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000917-27.2019.4.03.6117

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: PAULO AFONSO BORTOLATO

ADVOGADO do(a) APELADO: WAGNER VITOR FICCIO - SP133956-N

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos. Precedentes.

- No tocante ao agente eletricidade, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

- Nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

- A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a exposição do trabalhador de forma permanente à eletricidade para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- Acolhidos os embargos de declaração apenas para elucidar todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais decididas e essenciais à resolução da causa, não se viabilizando a concessão de efeitos infringentes.

- Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000917-27.2019.4.03.6117

RELATOR: ERIK FREDERICO GRAMSTRUP

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WAGNER VITOR FICCIO - SP133956-N

APELADO: PAULO AFONSO BORTOLATO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de v. acórdão julgado à unanimidade pela 7a Turma desta Corte Regional (id 357141747) que, em ação de natureza previdenciária, rejeito os embargos de declaração opostos, mantendo a decisão de ID 335952194, que negou provimento ao agravo interno da autarquia.

Sustenta a embargante, em síntese, que o v. acórdão contém omissões, em razão de não haver determinado o sobrestamento do feito até o julgamento final do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS, pelo E. Supremo Tribunal Federal, bem assim diante da impossibilidade de reconhecimento do labor especial por exposição a tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, uma vez que o Decreto no 2.172/97 extinguiu a caracterização da especialidade em razão da periculosidade do agente, incorrendo o julgado em violação aos princípios da divisão dos poderes e da exigência de fonte de custeio e equilíbrio atuarial e financeiro (ID 358513562).

Vista à parte contrária, que apresentou manifestação (ID 359530069), pugnando pela rejeição dos embargos e aplicação de multa processual, devido ao seu caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ERIK GRAMSTRUP (RELATOR):

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos.

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado.

Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão. Há arestos do E. STJ nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material.

2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.

3. É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado.

4. Embargos rejeitados.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISORIA no 4751, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe 02/12/2019).

Também não servem para rediscussão dos fundamentos da decisão, à luz daquelas considerações que a parte entenderia favoráveis à sua posição processual, em seu particular ponto de vista.

Confira-se julgado análogo do E. Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso.

2. In casu, o embargante pretende o mero reexame da matéria decidida no julgamento do Agravo Regimental, cujo acórdão assentou que a ação rescisória é figura típica do processo civil, prevista nos artigos 966 e seguintes do CPC/2015, sendo incabível a aplicação subsidiária da lei processual civil, com amparo no artigo 3o do Código de Processo Penal, diante da existência do instituto da revisão criminal, previsto nos artigos 621 e seguintes do CPP.

3. Ex positis, desprovejo os embargos de declaração.

(EMB.DECL. NO AG.REG. NA AÇÃO RESCISÓRIA no 2768000003554, Rel. Ministro LUIZ FUX, Plenário, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020).

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, notadamente quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STJ e à especialidade do labor desempenhado com exposição ao agente agressivo eletricidade, nos seguintes termos:

“Não se trata da hipótese de sobrestamento do Tema no 1.209 do STF, vez que o caso não trata de reconhecimento da especialidade da profissão de vigilante.

(...)

No caso dos autos, o acórdão embargado examinou toda a matéria trazida pela autarquia, nos seguintes termos:

“Em síntese, a insurgência da agravante se refere ao reconhecimento do período especial de 06/03/1997 e 11/01/2016.

Sem razão, contudo.

Nos termos ressaltados na decisão monocrática, no referido intervalo, trabalhado para a “CPFL – Companhia Paulista Força e Luz”, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP (ID 144328363 - Pág. 57), com identificação do responsável pelos registros ambientais, informa a exposição a eletricidade em tensão acima de 250 volts no exercício da profissão de eletricista. A sua natureza da atividade já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador. Pela profissiografia, é possível concluir que a exposição se dava de forma habitual e permanente. O trabalho em tensão superior a 250 volts é classificado como especial pelo item 1.1.8 do Decreto no 53.831/64 e com respaldo no REsp no 1.306.113/SC.”.

Verifica-se, portanto, que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado, uma vez que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.”

Contudo, a fim de se evitar futura alegação de nulidade do julgado, os presentes embargos devem ser acolhidos para acrescentar novos fundamentos ao acórdão embargado.

Com efeito, não há que se falar em sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário no 1.368.225/RS (Tema 1209) do Supremo Tribunal Federal, uma vez que referido precedente trata da "possibilidade de concessão de aposentadoria especial, pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, ao vigilante que comprove exposição a atividade nociva com risco à integridade física do segurado, considerando-se o disposto no artigo 201, § 1o, da Constituição Federal e as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019" e não da possibilidade de caracterização da especialidade a atividades profissionais que exponham o segurado ao agente físico eletricidade, objeto dos presentes autos.

No mesmo sentido, destaca-se precedentes desta Corte:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. ELETRICIDADE. RECURSO ESPECIAL N. 1.306.113/SC. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DO STJ ADOTADO PARA ENQUADRAMENTO POR PERICULOSIDADE APÓS VIGÊNCIA DO DECRETO 2.172/1997 MEDIANTE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS FATORES DE RISCO (TENSÃO ACIMA DE 250 VOLTS). NÃO SOBRESTAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Friso, de logo, ser cabível o julgamento monocrático levado a efeito, considerando presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568, assim como, por interpretação sistemática e teleológica, nos artigos 1o a 12o, c.c o artigo 932, todos do Código de Processo Civil/2015, concluo que no caso em análise é plenamente cabível decidir-se monocraticamente, mesmo porque o julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, sendo ainda passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015 ), cumprindo o princípio da colegialidade. E, nas razões recursais, o agravante não se insurge quanto ao julgamento monocrático, mas sim contra o entendimento adotado na decisão agravada.

2. A decisão monocrática agravada está em total sintonia com a jurisprudência desta C. 7a Turma do TRF da 3a Região e do C. STJ.

3. Restou superada a questão relacionada à supressão do agente "eletricidade" do rol do Decreto no 2.172/97, nos termos do entendimento adotado no REsp. no 1.306.113/SC, representativo de controvérsia, pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, é cabível o enquadramento como atividade especial do trabalho exposto ao agente perigoso eletricidade, exercido após a vigência do Decreto no 2.172/1997, para fins de aposentadoria especial, desde que a atividade exercida esteja devidamente comprovada pela exposição aos fatores de risco de modo permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais.

4. Assim, comprovado o exercício de atividades com alta eletricidade (tensão acima de 250 volts), a sua natureza já revela, por si só, que mesmo na utilização de equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o trabalho em condições especiais, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o profissional. Ressalto que a exposição intermitente caracteriza especialidade do labor, por se tratar de função perigosa.

5. Não há que se falar em sobrestamento do feito, em razão do RE 1.368.225/RS, o qual versa a respeito do reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo, seja em período anterior ou posterior à promulgação da Emenda Constitucional 103/2019. Trata-se de tema diverso do retratado nos presentes autos, motivo pelo qual não é cabível o sobrestamento do feito.

6. Agravo interno do INSS desprovido.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007239-83.2024.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 17/06/2025, Intimação via sistema DATA: 23/06/2025);

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. PROVA EMPRESTADA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo INSS com fundamento no art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão monocrática que rejeitou matéria preliminar e deu parcial provimento à apelação da autarquia, excluindo da condenação o reconhecimento de tempo especial entre 07/08/2018 e 23/08/2018, bem como determinando a apuração do salário de benefício com base na regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/91. O agravante sustentou ausência de interesse de agir por suposta ausência de documentos na via administrativa, necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1124/STJ e do RE 1.368.225/RS, impugnou os efeitos financeiros do benefício e os honorários advocatícios, além de questionar o reconhecimento de tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997 e a validade de prova emprestada da Justiça do Trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível o julgamento monocrático com base em jurisprudência consolidada; (ii) estabelecer se há falta de interesse de agir por suposta ausência de documentos na esfera administrativa; (iii) determinar a possibilidade de reconhecimento do tempo especial por exposição à eletricidade após 05/03/1997; (iv) avaliar a admissibilidade de prova emprestada produzida na Justiça do Trabalho; e (v) verificar se houve inovação recursal quanto aos efeitos financeiros do benefício, juros moratórios e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento monocrático é cabível quando fundado em jurisprudência dominante da Corte, conforme a Súmula 568/STJ, respeitando os princípios da eficiência, da duração razoável do processo e da colegialidade, sendo passível de controle por agravo interno (CPC/2015, art. 1.021).A alegação de ausência de interesse de agir configura inovação recursal, mas foi conhecida como matéria de ordem pública e rejeitada, pois os documentos apresentados em juízo foram os mesmos constantes no processo administrativo. O pedido de sobrestamento do feito em razão do RE 1.368.225/RS (Tema 1209/STF) foi corretamente indeferido, pois trata de tema distinto -- reconhecimento da especialidade para vigilantes --, sem correlação com a exposição à eletricidade, que é o objeto do presente feito.O reconhecimento do tempo especial por exposição à eletricidade é admitido mesmo após a vigência do Decreto 2.172/1997, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts, conforme entendimento firmado no REsp 1.306.113/SC (Tema 534/STJ), sendo irrelevante a exclusão do agente nos decretos posteriores. A jurisprudência admite a caracterização da especialidade do labor ainda que a exposição à eletricidade seja intermitente, diante do risco inerente à atividade perigosa. A prova pericial produzida na Justiça do Trabalho é válida como prova emprestada, desde que relativa ao mesmo período e empresa, mesmo sem participação do INSS, conforme arts. 332 do CPC/1973 e 372 do CPC/2015, bem como precedentes da própria Turma julgadora. As alegações sobre os efeitos financeiros do benefício, juros moratórios e honorários advocatícios constituem inovação recursal, pois não foram deduzidas na apelação, operando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É cabível o julgamento monocrático de apelações previdenciárias fundado em jurisprudência dominante, sem prejuízo à ampla defesa. O reconhecimento da especialidade por exposição à eletricidade após 05/03/1997 é possível, desde que comprovada a exposição a tensão superior a 250 volts, conforme o Tema 534/STJ.A prova emprestada da Justiça do Trabalho é admissível desde que relacionada ao mesmo período e empresa, mesmo sem a participação do INSS. Inovações recursais em agravo interno que não foram deduzidas na apelação configuram preclusão e são inadmissíveis.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXVIII; 37, caput; CPC, arts. 1.021, 4o, 8o, 372 e 933; Lei 8.213/91, arts. 29, I e II, 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.306.113/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 07.03.2013; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5007239-83.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 17.06.2025; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 5000062-13.2018.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Erik Gramstrup, j. 02.06.2025; TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv no 0007004-68.2015.4.03.6103, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, j. 25.05.2023.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000058-07.2019.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2025, DJEN DATA: 26/08/2025)

Ademais, acerca do agente agressivo eletricidade, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

O referido acórdão restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE ELETRICIDADE. SUPRESSÃO PELO DECRETO 2.172/1997 (ANEXO IV). ARTS. 57 E 58 DA LEI 8.213/1991. ROL DE ATIVIDADES E AGENTES NOCIVOS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. AGENTES PREJUDICIAIS NÃO PREVISTOS. REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO. SUPORTE TÉCNICO MÉDICO E JURÍDICO. EXPOSIÇÃO PERMANENTE, NÃO OCASIONAL NEM INTERMITENTE (ART. 57, § 3o, DA LEI 8.213/1991).

1. Trata-se de Recurso Especial interposto pela autarquia previdenciária com o escopo de prevalecer a tese de que a supressão do agente eletricidade do rol de agentes nocivos pelo Decreto 2.172/1997 (Anexo IV) culmina na impossibilidade de configuração como tempo especial (arts. 57 e 58 da Lei 8.213/1991) de tal hipótese a partir da vigência do citado ato normativo.

2. À luz da interpretação sistemática, as normas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata considerarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais (art. 57, § 3o, da Lei 8.213/1991). Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem embasou-se em elementos técnicos (laudo pericial) e na legislação trabalhista para reputar como especial o trabalho exercido pelo recorrido, por consequência da exposição habitual à eletricidade, o que está de acordo com o entendimento fixado pelo STJ.

4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.”

(REsp n. 1.306.113/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/11/2012, DJe de 7/3/2013.)

Insta consignar, ainda, que nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

Neste sentido é o entendimento desta corte:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL.CONCESSÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. PERICULOSIDADE. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. EFEITOS FINANCEIROS DA CONDENAÇÃO DESDE A DATA DA CITAÇÃO (PARTE INCONTROVERSA DA QUESTÃO AFETADA). CONSECTÁRIOS.

- Conjunto probatório apto ao enquadramento dos períodos debatidos, em razão da exposição habitual à tensão elétrica superior a 250 volts, bem como à periculosidade decorrente do risco à integridade física do segurado.

- Possibilidade de reconhecimento como especial, do tempo de serviço no qual o segurado ficou exposto à periculosidade, por ser meramente exemplificativo o rol de agentes nocivos constante do Decreto n. 2.172/1997. Precedentes do STJ.

- A exposição de forma intermitente à tensão elétrica não descaracteriza o risco produzido pela eletricidade. Precedentes.

- Diante das circunstâncias da prestação laboral descritas, conclui-se que, na hipótese, o EPI não é realmente capaz de neutralizar a nocividade dos agentes.

(...)

- Apelação da parte autora parcialmente provida.”

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002765-40.2022.4.03.6183, Rel. Desembargadora Federal Daldice Maria Santana de Almeida, julgado em 28/09/2023, DJEN DATA: 04/10/2023)

No mesmo sentido ressalto que no caso do agente nocivo eletricidade, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a exposição do trabalhador de forma habitual para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade. Neste sentido é o julgado desta E. Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

(...)

10 - Quanto ao período de 06/03/1997 a 01/08/2002, laborado para “START ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA”, de acordo com o PPP de ID 147127086 – Pág. 07/08, o autor exerceu as funções de “oficial eletricista” (06/03/1997 a 30/09/1997), de “encarregado de turma” (01/10/1997 a 30/09/2000), de “encarregado de linha viva” (01/10/2000 a 01/08/2002), estando exposto a energia elétrica acima de 250 Volts.

11 - Quanto ao período de 20/10/2002 a 01/10/2014, laborado para “Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A”, de acordo com o PPP de ID 147127086 – Pág. 09/14, o autor exerceu as funções de “auxiliar de eletricista” (20/10/2002 a 31/07/2003), de “eletricista sistema elétrico jr” (01/08/2003 a 31/07/2005), de “eletricista sistema elétrico pl” (01/08/2005 a 30/04/2009), de “eletricista sistema elétrico II” (01/05/2009 a 03/04/2010), de “eletricista sistema elétrico III” (04/04/2010 a 28/02/2014), de “eletricista sistema elétrico IV” (01/03/2014 a 01/10/2014), estando exposto a energia elétrica acima de 250 Volts.

(...)

13 - Ressalta-se que os requisitos de "habitualidade" e "permanência" devem ser interpretados com granus salis. Exigir-se do trabalhador a exposição ininterrupta aos agentes agressivos, por toda a sua jornada de trabalho, ficaria restrita somente àqueles que tivessem sua saúde esmigalhada. Habitualidade pressupõe frequência, que, por sua vez, é atingida com o exercício cotidiano de determinado trabalho ou função. Portanto, o conceito de moderado ou, até mesmo, alternado não são auto-excludentes da ideia de habitualidade. A questão da permanência deve ser encarada da mesma forma. A ideia é de que a exposição seja duradoura, capaz de prejudicar a saúde do trabalhador. Mas não se exige seja ininterrupta, pois, a seguir esse raciocínio, somente faria jus à aposentadoria especial o trabalhador doente. Por esta razão, é que a situação de intermitência não afasta a especialidade do labor, desde que a exposição se dê rotineiramente, de maneira duradoura.

(...)

19 - Apelação do INSS desprovida.”. (TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006928-34.2020.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023).

No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, consoante consignado na decisão agravada, inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

Verifica-se, portanto, que a lide foi solucionada mediante a aplicação da disciplina normativa incidente à hipótese, não havendo falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Conclui-se, assim, que foram decididas todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, a concessão de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração.

Por fim, observo que os embargos de declaração foram opostos com o único intuito de esclarecer os pontos que a autarquia previdenciária entendeu omissos, obscuros ou contraditórios, não possuindo caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação da multa pecuniária prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para acrescentar novos fundamentos ao acórdão embargado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. TENSÃO ELÉTRICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1209/STF. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

- Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão no julgado. Não se prestam, portanto, à discussão da suposta justiça ou injustiça da decisão.

- Indevido o sobrestamento do presente feito até o julgamento do RE 1.368.255/RS, uma vez que a controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1209 limita-se ao reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante, ou seja, não guarda relação com a matéria discutida nestes autos. Precedentes.

- No tocante ao agente eletricidade, vê- se que ele encontra previsão no item 1.1.8 do Decreto n.o 53.831/64 e sua insalubridade foi respaldada pelo decidido no REsp n.o 1.306.113/SC (Tema n.o 534/STJ), representativo de controvérsia, que firmou entendimento de que não obstante os decretos posteriores não especifiquem o agente nocivo eletricidade como insalubre, o rol trazido no Decreto n.o 2.172/97 é exemplificativo e não exaustivo e o fato de nele não haver previsão quanto à tal agente, não resta afastada a possibilidade de se reconhecer a especialidade do labor que importe sujeição do trabalhador à tensão elétrica superior a 250 volts após 05/03/1997, desde que comprovada por meio de prova pericial a exposição a esse fator de risco. Vale dizer que sua condição especial permaneceu reconhecida pela Lei no 7.369/85, pelo Decreto no 93.412/86, e pela Lei no 12.740/12.

- Nos casos em que resta comprovado o exercício de atividades desempenhadas com exposição à tensão elétrica acima de 250 volts, a sua natureza já revela, por si só, que ainda que utilizados os equipamentos de proteção individual, tido por eficazes, não é possível afastar o seu reconhecimento como especial, tendo em vista a periculosidade a que fica exposto o trabalhador.

- A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser desnecessária a exposição do trabalhador de forma permanente à eletricidade para caracterização da especialidade do labor, dado o seu grau de periculosidade.

- No que tange à alegação de necessidade de prévia fonte de custeio, insta consignar que inexiste vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade nociva/perigosa ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, dada a ausência de normatização pelos arts. 57 e 58, da Lei de Benefícios. Ainda que assim não fosse, tal exigência constituiria encargo do empregador, não podendo ser o segurado penalizado por sua inércia.

- Acolhidos os embargos de declaração apenas para elucidar todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais decididas e essenciais à resolução da causa, não se viabilizando a concessão de efeitos infringentes.

- Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ERIK GRAMSTRUP

Relator do Acórdão